Tribunal: TJES
Processo: 0021397-21.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021397-21.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA

APELADO: POSTO CHAMPAGNAT LTDA

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0021397-21.2017.8.08.0035

APELANTE: LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA

APELADO: POSTO CHAMPAGNAT LTDA

JUÍZO PROLATOR:
3ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA - DRA. MARILIA PEREIRA DE ABREU BASTOS

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos de declaração de inexistência de débitos, de confirmação da tutela que suspendeu protestos e de condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se é possível conhecer de preliminar de incompetência relativa arguida apenas em sede recursal; (ii) saber se se configura ausência de dialeticidade quanto à alegação de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor; e (iii) saber se a conduta da autora após o pedido de rescisão contratual em 02/01/2017 caracteriza continuidade da relação jurídica e legitima as cobranças e protestos posteriores.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de incompetência relativa não merece conhecimento, por configurar inovação recursal e preclusão, diante da ausência de arguição em contestação (CPC, arts. 65 e 337, II).
4. A alegação de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor configura ausência de dialeticidade, pois o recurso ataca fundamento não constante da sentença recorrida (CPC, art. 1.010, II e III).
5. A rescisão contratual ocorreu em 02/01/2017, por comunicação inequívoca da autora. Os contatos posteriores dizem respeito a obrigação remanescente de correção de falhas de serviços prestados anteriormente, não à continuidade do vínculo contratual.
6. As cobranças e os protestos posteriores são indevidos e configuram ato ilícito, não exercício regular de direito.
7. O protesto indevido de título gera dano moral presumido (in re ipsa), aplicável também às pessoas jurídicas (Súmula 227/STJ). O valor de R$ 5.000,00 mostra-se proporcional e razoável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento: “1. A alegação de incompetência relativa não arguida em contestação configura inovação recursal e não pode ser conhecida em sede de apelação. 2. O recurso que ataca fundamento inexistente na sentença viola o princípio da dialeticidade e não deve ser conhecido nesse ponto. 3. A comunicação inequívoca de rescisão contratual afasta a continuidade do vínculo jurídico, não legitimando cobranças e protestos posteriores. 4. O protesto indevido de título configura dano moral in re ipsa, inclusive para pessoa jurídica, sendo devida a indenização fixada em valor proporcional.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 65, 337, II, e 1.010, II e III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 227; TJES, AC nº 0002177-08.2015.8.08.0035, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, 4ª Câmara Cível, j. 15.06.2022; TJES, AC nº 0013520-40.2011.8.08.0035, Rel. Des. Raphael Americano Camara, 2ª Câmara Cível, j. 02.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0021397-21.2017.8.08.0035

APELANTE: LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA

APELADO: POSTO CHAMPAGNAT LTDA

JUÍZO PROLATOR:
3ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA - DRA. MARILIA PEREIRA DE ABREU BASTOS

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de Apelação Cível interposta por
LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA
contra a r. sentença (ID 15014695) proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, julgou procedente a pretensão autoral para declarar a inexistência dos débitos, confirmar a tutela que suspendeu os protestos e condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Sustenta a recorrente, em síntese (ID 15014696), que: (
i
) preliminarmente, a incompetência do juízo em razão da cláusula de eleição de foro e a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor; e que, no mérito, (
ii
) a relação contratual não se encerrou na data indicada pela Apelada (02/01/2017), uma vez que esta continuou a se utilizar dos serviços, o que caracteriza comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), legitimando as cobranças posteriores; e que (
iii
) por consequência, os protestos configuraram exercício regular de direito, pugnando pela reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados totalmente improcedentes e, subsidiariamente, pelo afastamento ou redução da condenação por danos morais.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 15014705), suscitando, preliminarmente, inovação recursal quanto à tese de incompetência e ausência de dialeticidade quanto à inaplicabilidade do CDC, e, no mérito, defendendo a manutenção da sentença.

Pois bem.

(PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL)

A Apelada aponta a ocorrência de
inovação recursal
quanto à tese de incompetência do juízo (ID 15014705).

A inovação recursal consiste na apresentação, em sede de recurso, de teses fáticas e jurídicas não suscitadas na primeira instância, na petição inicial ou na peça de resistência, e, por isso, não debatidas na sentença vergastada.

Sobre a matéria, veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL – ACOLHIDA – MÉRITO – MANDADO DE SEGURANÇA – INVIABILIDADE DE CUMULAÇÃO DO VALOR DE REFERÊNCIA DO TESOURO ESTADUAL COM JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA DE PRECEDENTE VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – LIMITAÇÃO À TAXA SELIC – SUSPENSÃO DOS EFEITOS DOS DÉBITOS FISCAIS INSCRITOS NA CDA DISCUTIDA NESTA DEMANDA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Preliminar: inovação recursal: A dedução de pedido diverso dos contidos na peça pórtica na seara recursal caracteriza inovação vedada pelo ordenamento jurídico, e o seu conhecimento pelo órgão ad quem viola o princípio da estabilidade da demanda (artigo 329 do CPC).
No caso, percebe-se que a alegação quanto ao caráter confiscatório da multa moratória não foi alegada na exordial, somente sendo ventilada no presente agravo de instrumento,
o que impede o conhecimento da matéria por esta egrégia Corte. Precedentes. Preliminar acolhida. Recurso parcialmente conhecido.
2. Mérito: (...) 5. Recurso parcialmente conhecido e provido. (Data: 20/Jun/2022, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5005034-37.2021.8.08.0000, Magistrado: ANSELMO LAGHI LARANJA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo).

Passando ao caso concreto, assiste razão à apelada.

A incompetência relativa é matéria que deveria ter sido alegada em preliminar de contestação, sob pena de preclusão, nos termos dos artigos 65 e 337, II, do Código de Processo Civil. Não tendo a Apelante se manifestado sobre o tema no momento oportuno (ID 15014695), operou-se a prorrogação da competência, sendo vedada a discussão da matéria em sede recursal.

Por isso, acolhe-se a referida preliminar, pelo que tal matéria não deve ser conhecida neste grau recursal.

(PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL)

A apelada aponta, ainda,
ausência de dialeticidade
quanto à parte do recurso que discute a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (ID 15014705).

O princípio da dialeticidade, pressuposto de admissibilidade de qualquer recurso, exige que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais pugna pela reforma da sentença impugnada, estabelecendo uma correspondência lógica e direta entre suas razões e o que foi decidido.

Tal requisito, previsto no art 1.010, II e III do Código de Processo Civil, não se satisfaz com a formulação de argumentos dissociados da
ratio decidendi
do julgado.

Sobre a configuração da ausência de dialeticidade recursal, válida a transcrição de julgados que revelam o entendimento deste E. Sodalício sobre a matéria:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. SUFICIÊNCIA PARA FINS DE BUSCA E APREENSÃO. RECURSO DESPROVIDO. [...] 3.

A preliminar de ausência de dialeticidade recursal é rejeitada, pois

as razões recursais evidenciam impugnação aos fundamentos da decisão agravada, permitindo a delimitação do objeto recursal
.
[...] (TJES; AI 5007386-60.2024.8.08.0000; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva; Publ. 25/06/2025)

APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO.
[...] APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO ADESIVA CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. Preliminarmente, o apelante adesivo sustenta, em contrarrazões, que o apelo principal carece de regularidade formal, por ausência de dialeticidade, pois a peça recursal consiste em reprodução dos argumentos manejados em sede de contestação. Nesta hipótese, é perfeitamente
possível identificar as razões pelas quais as requeridas/apelantes não se conformam com os termos da sentença recorrida
, tendo sido
enfrentados os capítulos objeto de irresignação de forma pontual
, não havendo que se falar em violação ao princípio da dialeticidade recursal. [...] (TJES; AC 0003941-87.2015.8.08.0048; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza; Publ. 14/03/2024)

No caso em tela, essa violação se configura.

A sentença recorrida não fundamentou sua decisão nas normas consumeristas, nem houve inversão do ônus da prova com base no CDC. O recurso, nesse ponto, ataca fundamento inexistente no julgado, violando o princípio da dialeticidade recursal.

Tal preliminar, portanto, merece ser acolHida, para
não se conhecer do recurso de apelação no ponto referente à inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.

(MÉRITO)

Superadas as questões preliminares, passa-se à análise do mérito recursal, cuja controvérsia se cinge em verificar se a relação contratual entre as partes persistiu após a data de 02/01/2017, a despeito da notificação enviada pela Apelada, a fim de aferir a legitimidade das cobranças e dos protestos realizados pela Apelante.

A Apelante sustenta que a conduta da Apelada, ao continuar solicitando suporte técnico após a data informada para o término do contrato, configuraria comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), mantendo o vínculo contratual hígido.

Contudo, da análise detida dos autos, depreende-se que a r. sentença não merece reparos.

Conforme se extrai do documento de fl. 53 (VOL 001 - ID 15014130), a Apelada comunicou à Apelante, de forma inequívoca, em 01/12/2016, sua intenção de encerrar o contrato de prestação de serviços a partir de 02/01/2017, motivada por "inúmeras reivindicações não atendidas".

Os e-mails trocados posteriormente, utilizados pela Apelante para fundamentar sua tese, não demonstram a continuidade da utilização regular do sistema para as operações correntes do posto de combustível. Pelo contrário, tal como pontuou o juízo de primeiro grau, os contatos evidenciam a busca da Apelada por solucionar pendências do período anterior à rescisão, notadamente a correção de erros no sistema que impediam a regularização do Livro de Movimentação de Combustíveis (LMC) do ano de 2016.

A troca de mensagens demonstra que a Apelada buscava da Apelante o cumprimento de uma obrigação remanescente, qual seja, a de fornecer os dados corretos de um serviço já prestado e que apresentou falhas, o que era essencial para o cumprimento de suas próprias obrigações fiscais. Tal postura não se confunde com a continuidade da relação contratual principal.

Dessa forma, a conduta da Apelada não viola a boa-fé objetiva nem configura comportamento contraditório, pois não criou na Apelante a legítima expectativa de manutenção do contrato. Apenas exigiu o adimplemento residual de uma obrigação decorrente de serviço defeituoso.

Assim, uma vez rescindido o contrato em 02/01/2017, as cobranças por serviços referentes a períodos posteriores (março a junho de 2017) são, de fato, indevidas, por ausência de causa subjacente. Por consequência, os protestos delas decorrentes constituem ato ilícito, e não exercício regular de direito.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO. SERVIÇO DE INTERNET. MÁ PRESTAÇÃO VERIFICADA. CULPA DO FORNECEDOR. SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Conforme se depreende da análise dos autos, foi contratado serviço de internet no final do ano de 2013 pela sociedade empresária apelada, contudo, pelo que se verifica através dos e-mails acostados aos autos, pelo menos deste janeiro de 2014 a apelada já vinha tendo problemas com o serviço contratado, não obtendo retorno sobre as reclamações realizadas. 2. É possível a rescisão contratual antes do termo final do contrato quando há comprovação da falha na prestação do serviço contratado, não podendo ser atribuída ao contratante a culpa pela extinção do vínculo contratual, e não sendo devida multa rescisória, uma vez que a causa da rescisão do contrato decorreu da falha na prestação do serviço. 3. A alegação de existência de histórico de consumo durante o período de utilização compreendido entre 02/2014 à 08/2014, não tem o condão de descaracterizar a má prestação do serviço contratado, ainda mais quando se observa que a depoente Sra. ANDREIA LIMA RODRIGUES, informa que “no final de 2013, inicio de 2014 foi solicitada rescisão do contrato com requerida”, demonstrando que além do serviço não ter sido devidamente prestado,
tais cobranças seriam relativas a período posterior ao pedido de cancelamento do serviço
. 4 . Ao analisar a questão relativa à sucumbência, constato que dos 03 (três) pedidos apresentados pela Autora, rescisão do contrato, reconhecimento da inexistência do débito e condenação em danos morais, a parte somente
logrou êxito em 02 (dois) de seus pleitos (rescisão do contrato e inexistência de débito)
, razão pela qual deve ser reconhecido que a Apelada/Autora sucumbiu em 33,33% (trinta e três vírgula trinta e três por cento) e a Apelante/Requerida em 66,66% (sessenta e seis vírgula sessenta e seis por cento). 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0002177-08 .2015.8.08.0035, Relator.: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, 4ª Câmara Cível, 15/06/2022)

Por fim, no que tange aos danos morais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o protesto indevido de título configura dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido, sendo aplicável também às pessoas jurídicas (Súmula 227/STJ), pois afeta sua honra objetiva, abalando seu nome e credibilidade no mercado.

Tal entendimento também é adotado no âmbito deste E. Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. PROTESTO DE DUPLICATA. NOTA FISCAL SEM COMPROVAÇÃO DO PEDIDO OU DO RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS. RELAÇÃO JURÍDICA NEGADA PELA DEVEDORA . FRAGILIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL. PROTESTO INDEVIDO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Nas ações cujo objeto é a declaração de inexistência de débito representado por duplicata, de nulidade da referida cártula, ou de irregularidade de seu protesto, o ônus da prova é atribuído ao réu, a quem compete demonstrar a existência de aceite ou realização do serviço ou da entrega da mercadoria que deu azo à emissão do título de crédito. [...] (TJ-RJ - APL: 00661102220138190001 202200192449, Relator.: Des (a). FERNANDO FOCH DE LEMOS ARIGONY DA SILVA, Data de Julgamento: 22/05/2023, TERCEIRA C MARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/06/2023) 2) No caso, embora as duplicatas tenham sido protestadas, não há prova no caderno processual capaz de atestar a ocorrência do pedido ou da entrega da mercadoria, circunstância a qual torna insubsistente a cobrança; decerto que a prova testemunhal produzida se revela deveras frágil para a finalidade pretendida. 3) A parte ré, quando instada a indicar as provas que pretendia produzir, deu-se por satisfeita com aquelas já constantes nos autos, as quais, contudo, não são suficientes para respaldar os títulos e o protesto realizado, o que torna de rigor a declaração da inexistência dos débitos, fato que, por conseguinte, impede o acolhimento do pedido reconvencional. 4) “
Nos casos de protesto indevido ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, mesmo que o ato tenha prejudicado pessoa jurídica
.” STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1584856 SP 2019/0277043-3, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 24/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2020) 5) Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0013520-40.2011.8 .08.0035, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, 02/02/2024)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TÍTULOS INDEVIDAMENTE PROTESTADOS . NEGATIVAÇÃO EM SPC. RESPONSABILIDADE DA REQUERIDA. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, em razão de protestos e negativações supostamente indevidos. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se os títulos emitidos pela requerida, indevidamente protestados, deram causa à negativação do nome da parte autora no SPC, e se há dano moral decorrente dessa negativação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . As provas dos autos demonstram que os títulos emitidos pela requerida foram levados indevidamente a protesto, ocasionando a negativação da autora, confirmada por confissão da própria requerida quanto à falha em cancelar as negativações. 4.
O dano moral no caso de protesto e negativação indevidos é in re ipsa, ainda que tratando-se de pessoa jurídica, conforme sedimentado pelo STJ e reiterado pela jurisprudência do TJES.
5 .
O valor de R$ 10.000,00 é adequado e proporcional à extensão do dano e à capacidade econômica das partes, observando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6 . Recurso provido para julgar procedentes os pedidos autorais, determinando o cancelamento das negativações indevidas e condenando a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais. Tese de julgamento: “O protesto indevido de títulos e a consequente negativação indevida em cadastros de inadimplentes configuram dano moral in re ipsa, mesmo em se tratando de pessoa jurídica.” (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00053343620188080050, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível, 13/11/2024)

A sentença, portanto, aplicou corretamente o direito ao condenar a Apelante à reparação, cujo montante fixado em R$ 5.000,00 se afigura razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, por se tratar a autora de pessoa jurídica que utiliza seu nome para realização de negócios com fornecedores e clientes no bojo de sua atividade.

(DISPOSITIVO)

Ante o exposto,
conheço parcialmente do recurso e, na parte conhecida, nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a r. sentença recorrida.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pela Apelante ao patrono da Apelada para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 24/11/2025 a 28/11/2025:

Acompanho o E. Relator.